Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, I, da Portaria GPR 593 de 5.4.21, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 155, § 4o, II, do CP - furto qualificado -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 14.4.21, para garantia da ordem pública. Consignou a decisão que se trata de paciente multirreincidente em crimes patrimoniais, violência doméstica e tráfico de drogas, e, em data recente, lhe foi concedida liberdade provisória, voltando a cometer crimes (ID 25171887). Sustenta o impetrante que o paciente, idoso (62 anos), é o único responsável pelo sustento de 3 filhas adolescentes e uma com 18 anos. A subtração dos bens do estabelecimento comercial era para garantir a sua subsistência e de suas filhas. Pede seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas. A situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria. Segundo informou o impetrante, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 14.4.21. E não indicou qualquer mudança da situação fática posterior ao decreto da prisão preventiva. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifique o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se ao e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargador JAIR SOARES no plantão